Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS DO VEÍCULO. ALIENANTE. INVIABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. ADQUIRENTE. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA VENDA.
1. É inviável imputar a responsabilidade por débitos do veículo ao alienante se há sentença transitada em julgado vinculando-os ao adquirente e aos posteriores proprietários.
2. O adquirente de veículo é responsável pelo pagamento do imposto do exercício ou de exercícios anteriores e o alienante responderá solidariamente pelos débitos do bem apenas se não houver a comunicação da venda, que, no caso, foi realizada (interpretação conjunta do art. 1o, § 8o, incisos II e III da Lei no 7.431/1985).
3. Recurso conhecido e não provido.